Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-03.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010774-03.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA TERESINHA MARCHIORO - CPF: 003.803.381-06 (APELANTE), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – INAPLICABILIDADE DO CDC – VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU EXCESSO DE COBRANÇA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a matéria for exclusivamente de direito e a documentação for suficiente.

A incidência do CDC exige comprovação efetiva de vulnerabilidade, não presumida pela condição de produtora rural.

É válida a Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, ainda que decorrente de renegociação de dívida rural, desde que acompanhada de planilha detalhada do débito.

Inexistindo prova concreta de excesso de execução ou cobrança indevida de capitalização de juros e comissão de permanência, prevalece a presunção de validade do título e da planilha apresentada pelo credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010774-03.2022.8.11.0040

APELANTE: FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO
em contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1010774-03.2022.8.11.0040, opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), e por consequência, revogou a liminar que havia concedido efeito suspensivo aos embargos (id. 121548193).

Ao final, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sem suspensão da exigibilidade em razão de benesse legal, porquanto a gratuidade havia sido indeferida na origem com subsequente recolhimento de custas.

A apelante, em suas razões, apresenta síntese fática na qual afirma que o Banco do Brasil ajuizou execução por quantia certa aparelhada pela CCB nº. 149.213.610, juntando planilha demonstrativa do débito, ao passo que ela oferece embargos à execução sustentando vícios na formação do título e excesso de cobrança.

Ressalta que, mesmo tendo requerido produção de prova oral para comprovação de erro substancial, o juízo singular indeferiu a dilação probatória e, com fulcro no art. 355, I, do CPC, profere julgamento antecipado, o que, segundo sustenta, caracteriza decisão-surpresa, contraditória e cerceadora de defesa, pois simultaneamente indefere a prova e afirma inexistirem elementos suficientes para demonstrar erro substancial e omissão dolosa na novação que teria dado origem à CCB.

Segundo a recorrente, na operação que o banco qualifica como novação, teriam sido omitidas ou não suficientemente esclarecidas informações essenciais sobre a real natureza da transação, as condições financeiras e os encargos incidentes. Essa omissão teria levado a devedora a crer que a contratação lhe seria vantajosa ou equivalente à anterior, quando, na realidade, alterava substancialmente os encargos e o valor final devido, razão pela qual postula pela anulação da sentença com retorno dos autos para colheita da prova requerida (prova oral), bem como a redistribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

No campo consumerista, a apelante sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sob o prisma da teoria finalista mitigada, por se tratar de pequena produtora rural em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica perante a instituição financeira.

Postula, assim, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), ao argumento de que, ainda que os recursos tenham sido destinados à atividade rural, o critério da vulnerabilidade autoriza a incidência do microssistema consumerista, com a consequente análise contratual mais estrita.

No tópico da novação da dívida, a apelante sustenta que o Banco do Brasil defende a ocorrência de novação na emissão da Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.610, mas a apelante discorda frontalmente, argumentando que não houve a constituição de nova obrigação, mas apenas a continuidade ou consolidação da dívida anterior derivada da Cédula Rural Pignoratícia.

Segundo a peça recursal, a caracterização da novação, prevista no art. 360 do Código Civil, exige a presença concomitante de três elementos: (i) a existência de uma obrigação anterior válida; (ii) a constituição de nova obrigação substitutiva; e (iii) o
animus novandi
, isto é, a inequívoca intenção das partes de extinguir a obrigação anterior e substituí-la por outra.

A apelante afirma que, no caso concreto, não houve
animus novandi nem aliquid novi
(elemento novo na obrigação), pois a CCB teria apenas servido como instrumento de renegociação ou confissão da dívida preexistente, sem modificar substancialmente seus elementos essenciais (objeto, partes e causa), motivo pelo qual não se poderia falar em extinção da obrigação originária.

Alega ainda que, diante da inexistência de novação válida, a CCB não poderia ser considerada título executivo autônomo e plenamente exigível, visto que derivaria de contrato anterior supostamente eivado de vícios (erro substancial e omissão dolosa), os quais contaminariam a obrigação subsequente.

Sustenta que a ausência de tais requisitos compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título, o que deveria levar à acolhida dos embargos à execução.

Em complemento, aponta excesso de execução – inclusive por suposta comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e por ilegalidade dessa cobrança em hipóteses envolvendo cédula rural – e sustenta descaracterização da mora diante dos encargos reputados abusivos, mencionando, a propósito, valor de excesso indicado e pagamento parcial realizado no curso da relação.

A par do exposto, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou para julgar procedente os pedidos dos embargos deduzidos em sede inicial (Id. 298732415).

O apelado Banco do Brasil S/A, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do apelo.

Defende, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC à espécie, por se tratar de crédito vinculado à manutenção de atividade econômica rural, afastando a condição de consumidora e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

No mérito, sustenta a regularidade e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário como título executivo extrajudicial, com amparo nos arts. 28 e 29 da Lei nº. 10.931/2004 e no art. 784, XII, do CPC, frisando que a dívida é certa, líquida e exigível pela soma indicada no título ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha e/ou extratos que o integram.

Aduz que a planilha de cálculo evidencia de modo claro o período de utilização do crédito, a atualização monetária, os juros de mora de 1% ao mês e a multa moratória de 2%, ausente qualquer irregularidade.

Assevera, ademais, a validade do contrato firmado segundo a autonomia privada e a boa-fé objetiva (
pacta sunt servanda
), com rejeição das teses de vícios de vontade.

No tocante aos encargos, afirma a licitude da capitalização de juros quando expressamente pactuada, alinhando-se à jurisprudência do STJ em recursos repetitivos quanto à possibilidade de capitalização mensal em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, e rechaça a tese de comissão de permanência indevida tal como articulada.

Por fim, insiste no indeferimento/descabimento de justiça gratuita à executada, por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica e pela constituição de advogado particular, e requer, em conclusão, o desprovimento do apelo (Id. 298732419).

Em que pese certificado que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 299584877), o preparo foi recolhido, conforme consta no comprovante (Id. 298732417).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, observa-se que, embora a apelante tenha requerido o benefício da justiça gratuita na origem, este foi expressamente indeferido pelo juízo
a quo
, com posterior recolhimento das custas processuais pela parte.

Desse modo, a impugnação ao pedido de gratuidade formulada pelo apelado resta prejudicada, por perda superveniente do objeto, estando devidamente comprovado o preparo recursal.

A ação executiva de referência versa sobre dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário – CCB nº. 149.213.610, emitida em 25/11/2016, vinculada a anterior Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/08279-2 (BB – Custeio).

Primeiramente, afasto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, porquanto o contrato que deu origem à execução, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.610, vincula-se à atividade econômica rural exercida pela apelante, o que afasta a condição de destinatária final do serviço, nos termos da teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que se invoque a mitigação desse critério, inexiste nos autos comprovação concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica apta a justificar a incidência excepcional do microssistema consumerista, razão pela qual inaplicáveis, no caso, as disposições protetivas e, por consequência, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Neste viés:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CDC - NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE
–CAPITALIZAÇÃO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – JUROS DE MORA DE 1% AO ANO – MULTA MORATÓRIA – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCLUÍDA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – MESMO QUE PACTUADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Em se tratando de contrato de Cédula Rural Pignoratícia, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em eventual lide, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, enquanto figurante no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2º, da Lei nº 8.078/90
. 2 - É possível a capitalização mensal de juros em contrato em que há a emissão de cédula de crédito rural, desde que a avença tenha sido livremente pactuada entre as partes, nos termos da expressa autorização contida no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 167/67, respaldada na Súmula 93, do Superior Tribunal de Justiça. 3 - No caso de mora, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios, a teor do parágrafo único do citado art . 5º, a cobrança de juros remuneratórios e moratórios e de multa montante devido (art. 71). 4 - Ainda que se reconheça a vedação de cobrança da comissão de permanência em cédula rural, não há que se falar em expurgo quando não comprovada sua efetiva incidência, sendo evidenciado inclusive, a falta de interesse revisional da parte embargante. 5 – Sentença mantida . Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000386-80.2021.8.11.0006, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ainda preliminarmente, a tese central da apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo singular indeferiu a produção de prova oral reputada necessária para demonstrar “erro substancial” e “omissão dolosa” na contratação que resultou na Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.610.

Por outro lado, o apelado assevera que o acervo documental era suficiente e que a controvérsia é, essencialmente, de direito, a atrair o julgamento antecipado da lide.

Nessa quadra, a disciplina processual é literal ao permitir o julgamento direto quando desnecessária outra prova:

“O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas.”
(art. 355, I, do CPC).

Outrossim, incumbe ao magistrado a direção da prova, inclusive para indeferir, fundamentadamente, diligências inúteis ou meramente protelatórias: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
” (art. 370, caput, do CPC); “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
” (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Nesse contexto, não há, nas razões recursais, indicação concreta e pormenorizada de fato específico e controvertido que não pudesse ser esclarecido pelos documentos já coligidos e que, por isso mesmo, exigisse, de forma imprescindível, a oitiva de testemunhas.

Assim, à míngua de demonstração da utilidade específica da prova oral para o deslinde do mérito, não se evidencia cerceamento, prevalecendo a compreensão consolidada de que o juiz, na qualidade de destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas reputadas impertinentes, preservando-se, na espécie, o contraditório substancial.

Por conseguinte, a recorrente afirma ter ocorrido “erro substancial” e “omissão dolosa” na renegociação que o banco qualifica como novação.

De seu turno, o apelado rebate a existência de vício de vontade e ressalta a higidez do título executivo.

Pois bem: o Código Civil dispõe, de forma expressa, que “
São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
” (art. 138, CC) e que “
O erro é substancial quando: I – interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II – concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III – sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico
” (art. 139, CC).

Entretanto, examinando-se os fundamentos recursais, não se identificam elementos probatórios concretos que demonstrem que a vontade da devedora foi formada sob percepção equivocada sobre a natureza do negócio, sobre o objeto principal ou sobre qualidade essencial do ajuste, tampouco se vislumbra narrativa circunstanciada de condutas omissivas dolosas do banco aptas a viciar o consentimento.

Portanto, à falta de prova robusta do alegado vício, permanece hígida a presunção de validade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA - OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES - EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO - EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA INFERIOR A 12% AO ANO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial
. Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000116-63.2018.8.11.0108, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Ademais, a apelante invoca a inexistência de novação, asseverando que a CCB teria apenas consolidado dívida anterior derivada de cédula rural pignoratícia.

Em contrapartida, o apelado sustenta que, tenha havido ou não novação no plano material, a Cédula de Crédito Bancário, tal como emitida e instruída, é título executivo extrajudicial completo e exigível.

Com efeito, o Código Civil exige, para a novação objetiva, a extinção e substituição da obrigação anterior por outra, com inequívoco
animus novandi
:

“Dá-se a novação: I – quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II – quando novo devedor sucede ao antigo, com a anuência deste; III – quando, em virtude de obrigação nova, novo credor substitui o antigo, com a concordância deste.”
(art. 360, CC).

Ainda que se admita a premissa da apelante – qual seja, a inexistência de
animus novand
i –, isso, por si só, não retira a executividade do título, porque a Cédula de Crédito Bancário possui regime legal específico.

Com efeito, a Lei nº. 10.931/2004 é textual:

“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente” (art. 28, caput); e “Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula”
(art. 28, § 2º).

Outrossim, o Código de Processo Civil também reconhece a executividade do crédito decorrente desse instrumento: “
São títulos executivos extrajudiciais: (...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva
” (art. 784, XII, CPC).

Logo, mesmo na perspectiva da antítese, a inexistência de novação não desnatura a natureza executiva da cédula, bastando que esteja acompanhada de demonstrativo idôneo do saldo.

Nesse ponto, importa sublinhar que o banco apresentou planilha de evolução do débito com os parâmetros contratuais de atualização, juros e multa, constando, conforme destacado nas contrarrazões, “juros de mora de 1% ao mês” e “multa moratória de 2%”, além da atualização monetária, tudo extraído do demonstrativo que acompanha a execução.

Assim, a soma é determinável por simples cálculo aritmético, o que satisfaz o regime do art. 28, §2º, da Lei nº. 10.931/2004.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA
– LEI Nº 8.929/1994 –
CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A cedula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.”
(TJ-MT - AC: 00177506520158110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA
– EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
– CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade
. Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

De igual modo, a apelante sustenta que o valor executado na Cédula de Crédito Bancário nº. 149.213.610 teria incorporado encargos superiores aos pactuados na operação rural originária, especialmente pela forma de capitalização dos juros e pela suposta cumulação de comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Entretanto, compulsando-se os autos, verifica-se que o apelado apresentou planilha detalhada de evolução do débito, demonstrando o período de utilização do crédito, a atualização monetária, os juros de mora de 1% ao mês e a multa moratória de 2%, parâmetros estes compatíveis com as cláusulas contratuais e com o art. 28, §2º, da Lei nº. 10.931/2004.

Ademais, não há, na documentação acostada, prova inequívoca da cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios, tampouco elemento técnico que aponte divergência matemática entre o cálculo apresentado e as condições pactuadas na cédula rural originária.

Assim, à míngua de demonstração cabal do excesso alegado, prevalece a presunção de correção dos valores indicados pelo credor, não se configurando violação aos ditames contratuais da cédula rural pignoratícia.

De outra banda, a capitalização periódica de juros invocada pelo banco encontra guarida no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada
” (Súmula 539/STJ).

Nessa perspectiva, não tendo a apelante produzido prova da inexistência de pactuação expressa, nem indicando cláusula específica que infirmasse a previsão, não há como afastar, em tese, a capitalização.

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS
– LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ
– CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.
O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.”
(TJ-MT - AC: 10003394320228110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Sobre a comissão de permanência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a desídia por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório
. Recurso desprovido.”
(N.U 0013155-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor, sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, para manter, na íntegra, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios em favor do patrono do apelado em 2 (dois) pontos percentuais, passando do patamar fixado na origem para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025